Tribunal: TJDFT
Processo: 0739907-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. MULTA. INDEVIDA.
1. Dispõe o enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.
2. Ausente a citação da parte na ação de exibição de documentos submetido ao procedimento comum, não há que se falar em incidência da multa cominatória, pois ausente qualquer descumprimento de decisão judicial prévio.
3. Recurso conhecido e desprovido.